Tribunal: TJSP
Processo: 1007013-72.2024.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em Exame

Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos materiais e morais proposta por V.R. Comércio de Motopeças Ltda. em face de Redecard S.A. visando a declaração de inexigibilidade de valores retidos e indenização por danos materiais e

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em Exame

Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos materiais e morais proposta por V.R. Comércio de Motopeças Ltda. em face de Redecard S.A. visando a declaração de inexigibilidade de valores retidos e indenização por danos materiais e morais devido à retenção de valores de transações contestadas.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em determinar a validade da cláusula de chargeback e a responsabilidade da ré pela retenção de valores de transações contestadas, além da caracterização de danos morais.

III. Razões de Decidir

A cláusula de chargeback é considerada abusiva, transferindo indevidamente o risco da atividade ao comerciante. Não houve comprovação de fraude nas transações para justificar a retenção dos valores. Os danos morais não foram caracterizados, pois não houve demonstração de abalo à honra objetiva da empresa autora. Condenação da ré a restituir os valores de R$ 16.215,00 e R$ 331,68, com correção monetária e juros de mora. Sucumbência recíproca determinada.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A cláusula de chargeback é abusiva. 2. Não caracterização de danos morais na ausência de abalo à honra objetiva.

Legislação Citada:
Código Civil, art. 927, parágrafo único.
Código de Defesa do Consumidor, art. 2o.
Código de Processo Civil, art. 85, parágrafo 2o; art. 1.026, §2o.

Doutrina relevante citada:
Arnoldo Wald, Direito Civil: Direito das obrigações e Teoria Geral dos Contratos, 20a ed. São Paulo: Saraiva, 2011, págs. 231/247.
Nelson Rosenvald, Código Civil Comentado, 7a ed., Barueri, SP, Manole, 2013, pág. 475.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1011967-78.2024.8.26.0068, Rel. Luis Carlos de Barros, 20a Câmara de Direito Privado, j. 12/05/2025.

TJSP, Apelação Cível 1000191-24.2025.8.26.0011, Rel. Maria Salete Corrêa Dias, 20a Câmara de Direito Privado, j. 20/05/2025.

TJSP, Apelação Cível 1006253-12.2023.8.26.0606, Rel. Roberto Maia, 20a Câmara de Direito Privado, j. 20/02/2025.